Tribunal: TJPA
Processo: 0009686-23.2017.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009686-23.2017.8.14.0012

APELANTE: MATHEUS POMPEU MORAES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PRELIMINAR DE
NULIDADE POR RECONHECIMENTO PESSOAL SEM OBSERVÂNCIA DO ART. 226, DO CPP. OUTROS MEIOS DE PROVA PRODUZIDOS EM JUÍZO. ABSOLVIÇÃO POR NÃO EXISTIR PROVA DE TER O RÉU CONCORRIDO PARA A INFRAÇÃO PENAL OU DESCLASSIFICAÇÃO
PARA O CRIME DE FURTO
. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO A SUSTENTAR A CONDENAÇÃO. VIOLÊNCIA EVIDENCIADA.
DISPENSA DA PENA DE MULTA. SANÇÃO DECORRENTE DA ESTRITA LEGALIDADE
. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, objetivando, preliminarmente,
a nulidade por reconhecimento pessoal sem observância do art. 226, do CPP e, no mérito, a absolvição por não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal, bem como, subsidiariamente,
a desclassificação para o crime de furto simples,
a exclusão da pena de multa e o
prequestionamento da matéria.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há 05 (cinco) questões em discussão: (i) saber se eventual reconhecimento pessoal em desacordo com o art. 226, do CPP implica em nulidade processual; (ii) saber se há provas do envolvimento do apelante no delito em comento; (iii) saber se deve ser desclassificado o crime em questão para o de furto simples; (iv) saber se é possível afastar a pena pecuniária em razão da situação econômica do recorrente; e, (v) saber se a ausência de menção expressa a dispositivos legais impede o prequestionamento para fins recursais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Não há que se falar em nulidade processual por ausência de reconhecimento formal, pois a
autoria
delitiva restou comprovada a partir de outros elementos de prova produzidos na fase judicial, no caso, os depoimentos da vítima e de testemunhas, todos coerentes entre si. Precedente do C. STJ.

4.
Materialidade do fato e autoria delitiva comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência policial e depoimento judicial da vítima, devidamente corroborado pela prova testemunhal colhida em juízo, inviabilizando o acolhimento do pleito absolutório e, ainda, do pleito desclassificatório, uma vez que também restou evidenciada a violência na ação delituosa (réu que segurou a bolsa que estava nos braços da ofendida com manifesto condão de causar fundado temor a ela, tanto que ela deixou que ele levasse o objeto). Precedentes jurisprudenciais.

5. A pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal do art. 157, do CP, de conteúdo cogente, não sendo, por consequência, permitido ao julgador excluir ou isentá-la, mesmo em razão da situação econômica do réu. Precedente jurisprudencial.

6.
Prequestionamento
da matéria para fins de interposição de recursos às instâncias superiores que restou satisfeito na hipótese, pois todas as questões suscitadas foram devidamente analisadas e julgadas, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre dispositivos legais ou constitucionais tido por violados.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
MATEUS POMPEU MORAES, termo no ID – 18936699,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da 1ª Vara da Comarca de Cametá (ID - 18936697), que, pela prática delitiva prevista no art. 157,
caput
, do Código Penal Brasileiro, o condenou à pena de
04 (quatro) anos de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Nas razões recursais (ID – 18936707), requer, preliminarmente, a nulidade por reconhecimento pessoal sem observância do art. 226, do Código de Processo Penal e, no mérito, a absolvição por não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal, bem como, subsidiariamente,
a desclassificação para o crime de furto simples,
a exclusão da pena de multa e o
prequestionamento da matéria.

Em contrarrazões (ID – 18936709), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, em manifestação no ID – 19440226, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

1 - PRELIMINAR DE
NULIDADE POR RECONHECIMENTO PESSOAL SEM OBSERVÂNCIA DO ART. 226, DO CPP.

Alega a defesa que o reconhecimento pessoal formulado nos autos do inquérito policial (IDs – 18936638 e 18936639), não obedeceu às regras do art. 226, do Código de Processo Penal
[1]
, o que, de fato, não se pode negar, porém, ainda assim, não há como acolher esta preliminar. Explico.

Em que pese tal inobservância, já que o referido reconhecimento se deu, em um primeiro momento, na fase extrajudicial, vê-se que, posteriormente,
durante a instrução criminal, foram produzidos outros meios de prova corroborando àqueles colhidos na fase inquisitorial
, no caso, depoimentos da vítima e testemunhas.

Desta feita, considerando que a autoria delitiva não foi comprovada apenas pelo auto de reconhecimento de pessoa perante a autoridade policial, mas também a partir de outros elementos probatórios colhidos em juízo, todos coerentes entre si, não há que se falar em nulidade processual por ausência de reconhecimento formal.

É a jurisprudência recente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL – CP. ROUBO SIMPLES. AUTORIA DO DELITO. SUSTENTAÇÃO ORAL. NÃO CABIMENTO.
ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. RECONHECIMENTO PESSOAL DO RÉU. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. AUTORIA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS COLHIDAS EM JUÍZO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM JUÍZO
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

2.
O acórdão recorrido concluiu pela autoria do delito imputado ao recorrente com base nos depoimentos dos policiais colhidos em juízo, destacando que, a partir das características físicas informadas, o réu foi preso e localizado pela polícia nas proximidades do local do fato e na posse do celular roubado, tendo sido reconhecido pela vítima
. As circunstâncias fáticas delineadas infirmam objetivamente a alegação da defesa, segundo a qual a sentença condenatória estaria embasada no reconhecimento realizado em desconformidade com o art. 226 do Código de Processo Penal.

3. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no AREsp 2.132.065/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 06/06/2023) (grifo nosso)

Rejeito
, pois,
esta preliminar
e passo à apreciação do mérito recursal.

Extrai-se da denúncia (ID – 18936637) o que segue:

“Consoante o Inquérito por flagrante em anexo, no dia 23 de agosto de 2017, por volta das 21:30 horas, o denunciado MATEUS POMPEU MORAES, mediante ameaça, roubou da vítima ALANA RAIMUNDA LIMA TENÓRIO, uma bolsa contendo: cartões de crédito; cartão conta poupança e 02 (dois) aparelhos de telefone celular, fato ocorrido neste município.

Segundo depoimentos testemunhais, no dia e hora supracitados, o denunciado abordou a vítima e então segurando firme na bolsa e camisa da mesma, proferiu as seguintes textuais: "não faz escândalo e me dá tua bolsa", tendo a vítima entregue o pertence, pois ficou sem poder de reação, ato contínuo o denunciado iniciou fuga em sua bicicleta.

Logo após o fato delituoso a vítima encontrou uma guarnição policial, tendo iniciado as buscas, não demorando muito para a vítima apontar o denunciado em via pública, razão pela qual os policiais o abordaram, a princípio não encontrando o objeto do roubo, no entanto, após ser comunicado por um mototaxista que o denunciado tinha se desfeito da bolsa quando percebeu a presença da viatura policial, sendo encontrado o objeto roubado no perímetro de onde ocorrera a abordagem policial, O denunciado foi encaminhado a DEPOL. (...)”

O acusado, ora apelante, foi denunciado como incurso nas sanções punitivas do art. 157,
caput
, do CP, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória (ID - 18936697), contra à qual foi interposto o presente recurso defensivo, cujo mérito passo a analisar detidamente:

2 - ABSOLVIÇÃO POR NÃO EXISTIR PROVA DE TER O RÉU CONCORRIDO PARA A INFRAÇÃO PENAL OU DESCLASSIFICAÇÃO
PARA O CRIME DE FURTO.

Não assiste razão à defesa
.

Isto porque, a
materialidade do fato
está devidamente comprovada nos autos pelos documentos constantes do inquérito policial (IDs – 18936638 e 18936639), mormente auto de prisão em flagrante e boletim de ocorrência policial.

De igual modo, a
autoria delitiva
restou induvidosa, eis que demonstrada através da prova oral colhida durante a instrução criminal.

Em juízo, a vítima ALANA RAIMUNDA LIMA TENÓRIO relatou que, no dia do fato, transitava em via pública quando o recorrente passou em uma bicicleta, segurou a sua bolsa e disse para ela não gritar ou fazer escândalo. Declarou, ainda, que, por medo, deixou ele levar o bem, onde estavam cartões bancários e aparelhos celulares, bem como que visualizou uma viatura da polícia militar e comunicou o ocorrido, tendo os policiais detido o réu e recuperado os objetos subtraídos.

Tal relato foi corroborado, em juízo, pelos depoimentos das testemunhas RUY DIEGO PEREIRA FERREIRA e EDUARDO HENRIQUE LOPES VIANA, policiais militares que participaram da prisão em flagrante do réu, os quais afirmaram que estavam realizando rondas quando a ofendida os abordou e comunicou o assalto, tendo então saído em diligência e visto o apelante tentando se desvencilhar da bolsa subtraída.

Em seu interrogatório judicial, o recorrente negou o crime. Contudo, tal negativa encontra-se isolada nos autos.

Nota-se que a
narrativa dos fatos apresentada pela vítima se mostrou congruente e harmônica com as demais provas dos autos
, sobretudo a prova testemunhal colhida na instrução processual, logo, sob a égide do contraditório e da ampla defesa, lembrando, ainda, que, em sede de delitos patrimoniais, a palavra do(a) ofendido(a) é de fundamental importância quando descreve com firmeza o
modus operandi
e reconhece o(s) agente(s), como se deu na hipótese.

Registre-se, ainda, que o C. STJ
[2]
firmou orientação no sentido de que o
depoimento de policiais, prestado em juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação
, especialmente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demostrar a imprestabilidade da prova, do qual esta não se desincumbiu no presente.

Portanto, não há que se falar em acolhimento do pleito absolutório ou desclassificatório, já que comprovado o uso de violência na ação, na medida em que o réu segurou a bolsa que estava nos braços da vítima, com manifesto condão de causar fundado temor a ela, tanto que ela asseverou em sua oitiva judicial que, por medo, deixou que ele levasse o objeto.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL -
ROUBO MAJORADO
-

DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO QUALIFICADO E RECONHECIMENTO DO FURTO PRIVILEGIADO - INVIABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA.

-
Comprovado que a subtração se deu mediante violência ou grave ameaça, capaz de reduzir, ou até mesmo suprimir, a capacidade de reação da vítima, inviável a desclassificação da conduta para o delito de furto
, bem como o reconhecimento da benesse do furto privilegiado.”
(TJ/MG, 0083063-08.2013.8.13.0105, 6ª Câmara Criminal, Rel. Des. Marco Antônio de Melo, j. 08/10/2024) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA.
ROUBO MAJORADO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA
. PEQUENAS DIVERGÊNCIAS. CIRCUNSTÂNCIAS SECUNDÁRIAS. IRRELEVÂNCIA.
Deve ser mantida a sentença condenatória quando as provas dos autos demonstram a materialidade e autoria delitivas relacionadas ao crime de roubo majorado
pelo concurso de pessoas. Inviável o acolhimento da tese de violação ao artigo 155, do Código de Processo Penal, em hipótese na qual o reconhecimento do réu feito pela vítima e pela testemunha presencial na fase inquisitiva foi, posteriormente, confirmado em Juízo.
Em crimes patrimoniais, via de regra cometidos sem a presença de testemunhas, confere-se especial relevância à palavra da vítima, sobretudo quando corroborada pelas demais provas constantes dos autos
. Pequenas inconsistências nos depoimentos prestados pela vítima não têm o condão de afastar a credibilidade do seu relato, especialmente, quando a dinâmica dos fatos restou elucidada e as divergências indicadas referem-se a circunstâncias secundárias, que não influenciam na caracterização do crime.”
(TJ/DF, 0003581-80.2016.8.07.0005, 1ª Turma Criminal, Rel. Des. Esdras Neves, j. 12/09/2024) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CRIMINAL –
CRIME DE ROUBO
QUALIFICADO –
PRETENSÃO DOS ACUSADOS DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO, AO ARGUMENTO DE QUE O DELITO NÃO FOI PRATICADO COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA CONTRA A VÍTIMA – TEMERÁRIA – ARREBATAMENTO DE BOLSA JUNTO AO CORPO DA OFENDIDA – MEIO EMPREGADO PELOS RÉUS PARA A SUBTRAÇÃO DA RES COM MANIFESTO CONDÃO DE CAUSAR FUNDADO TEMOR À VÍTIMA – VIOLÊNCIA CONFIGURADA
– FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DOS DANOS MORAIS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO PENAL – POSSIBILIDADE, EX VI DO ART. 387, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se porventura fique devidamente comprovado nos autos que a parte Ré se utilizou de força intimidativa para assenhorar-se de coisa pertencente a outrem, resta configurado o crime de roubo, sendo descabido, à vista disso, o pleito defensivo de desclassificação para o delito de furto
. Por força da orientação extraída do art. 387, inciso IV, da Lei Processual Penal, na hipótese de a infração penal resultar em prejuízo para o ofendido, e havendo pedido formal ressarcitório, fica o Magistrado obrigado, por ocasião da prolação da sentença penal condenatória, a fixar um montante mínimo de indenização pelos danos causados àquele, devendo ser observado o critério da razoabilidade para que o valor arbitrado não seja extremamente elevado a ponto de promover o enriquecimento ilícito, tampouco de valor ínfimo, que não sirva para minimizar a dor resultante do dano causado.”
(TJ/MS, 0003282-46.2022.8.12.0008, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Lúcio R. da Silveira, j. 09/08/2024) (grifo nosso)

Ato contínuo, malgrado a defesa não ter se insurgido propriamente contra a dosimetria da pena, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, cabe a apreciação de tal matéria por esta Egrégia Turma, de ofício, por ser a mesma de ordem pública.

Entretanto, analisando o cálculo realizado pelo juízo
a quo
, tem-se que se mostra adequada e proporcional a pena aplicada ao apelante no
quantum
de
04 (quatro) anos de reclusão, em regime aberto,
à luz do art. 33, §2º,
c
, do CP,
e 10 (dez) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença condenatória sob tal aspecto.

3 – DISPENSA DA PENA DE MULTA.

Igualmente
improcedente
pois, de acordo com o art. 32, do CP
[3]
, a pena de multa é uma das espécies de sanção criminal e,
in casu,
o recorrente foi condenado pela prática do delito de roubo (
art. 157, do CP
), cujo
preceito secundário
, de
conteúdo cogente
, prevê a aplicação de uma
pena privativa de liberdade cumulada com uma de multa
, ou seja,
a multa é uma sanção impositiva decorrente da própria legalidade penal
, não cabendo ao magistrado isentá-la, mesmo em razão da situação econômica do réu, a qual servirá como parâmetro para fixação de seu valor.

Ademais, inexiste previsão legal a amparar o pleito de dispensa da pena pecuniária com base no fundamento de falta de recursos financeiros do condenado, como se dá na situação em comento.

Nesse diapasão:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO
. AUTORIA E MATERILIADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA FECHADO. ADEQUAÇÃO.
PENA DE MULTA. IMPOSIÇÃO COGENTE. CUSTAS
PROCESSUAIS. DECORRÊNCIA DE LEI. ISENÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. SÚMULA 26 DESTE TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...)

4.
Incabível a exclusão da pena pecuniária da condenação, eis que sua incidência é cogente se prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora
. O pedido de suspensão de seu pagamento, em razão da hipossuficiência financeira do condenado, deverá ser avaliado pelo Juízo da Execução Penal.

(...)

6. Recurso conhecido e desprovido.”
(TJ/DF, 0714516-59.2021.8.07.0007, 3ª Turma Criminal, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, j. 18/07/2024) (grifo nosso)

4 – PREQUESTIONAMENTO.

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, requerido pela defesa, cumpre ressaltar que tal requisito restou satisfeito na hipótese, pois todas as questões suscitadas foram devidamente analisadas e julgadas, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre dispositivos de legais ou constitucionais tido por violados.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

[1]

Art. 226
. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:
I
- a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida;
Il
- a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la;
III
- se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela;
IV
- do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais.

[2]

STJ, AREsp 2.419.814 / MG, Quinta Turma, Rel.ª
Min.ª Daniela Teixeira, j. 08/04/2025.

[3]

Art. 32
- As penas são:
I
- privativas de liberdade;
II
- restritivas de direitos;
III
- de multa.

Belém, 26/08/2025